Tribunal: TJBA
Processo: 8051264-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051264-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA MARGARETH REIS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES

AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REVISÃO DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL/ATUARIAL. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual a autora pleiteia a revisão dos reajustes aplicados à mensalidade e a fixação provisória de valor que entende correto, sustentando abusividade dos aumentos e aplicação dos índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito, diante da alegada abusividade dos reajustes do plano de saúde e da necessidade de realização de perícia contábil para a apuração dos valores controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada e não admite exame aprofundado do mérito, sob pena de supressão de instância e prejulgamento da controvérsia.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo caracterizados como contratos de adesão.

6.

A controvérsia acerca da abusividade dos reajustes envolve critérios complexos, como índices da ANS, reajustes por faixa etária e eventual sinistralidade, demandando análise técnica especializada.

7.

A ausência do contrato original nos autos e a contraposição de cálculos apresentados pelas partes impedem, em cognição sumária, a aferição segura da abusividade dos reajustes.

8.

A simples apresentação de planilha pela agravante, ainda que baseada em parâmetros da ANS, não afasta a necessidade de prova pericial contábil ou atuarial.

9.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que a eventual abusividade dos reajustes, especialmente em planos coletivos ou assemelhados, deve ser apurada caso a caso, mediante dilação probatória.

10.

A decisão de primeiro grau revela-se prudente ao indeferir a tutela de urgência e determinar a produção de prova técnica, preservando a função social do contrato e o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para revisão de reajustes de plano de saúde exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia demanda prova pericial complexa.

2.

A ausência do contrato original e a divergência técnica entre os cálculos apresentados pelas partes impedem o reconhecimento da abusividade dos reajustes em cognição sumária.

3.

A análise da regularidade dos reajustes de plano de saúde deve ser realizada, em regra, mediante dilação probatória e perícia contábil ou atuarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.016 e 1.017; CDC; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.304.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.09.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1007358-63.2023.8.26.0011, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 22.05.2024; TJSP, AI nº 2358911-58.2024.8.26.0000; TJRS, AI nº 51372123120248217000, Rel. Desª Fabiana Azevedo da Cunha Barth, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8051264-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SANDRA MARGARETH REIS SANTOS
e como agravado
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA